Tribunal: TJMT
Processo: 1029858-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029858-72.2020.8.11.0003
ORIGEM: 1oJUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS EMBARGANTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR
EMBARGADA: AMERICA NET LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do Embargante.
2. Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029858-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 129.232.554-29 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AMERICA NET LTDA - CNPJ: 01.778.972/0001-74 (RECORRIDO), FABIOLA FERRAMENTA MUNIZ DE FARIA - CPF: 133.910.188-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023